Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação n. 0718590-49.2023.8.07.0020, por meio da qual foi concedida, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar que a Requerida/Agravante autorize e/ou custeie, em favor da Agravada, a realização das terapias prescritas pela médica neuropediatra que acompanha a menor, a serem realizadas na Clínica Única Kids, em conformidade com os relatórios médicos, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela menor A.C.D.Q., representada por sua genitora Andressa de Cássia Fernandes Colombo, em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, na qual pretende seja a requerida obrigada a “providenciar o quanto necessário para a disponibilização dos tratamentos médicos nos moldes prescritos nos termos do relatório médico, mediante o restabelecimento do tratamento multidisciplinar em curso nos moldes anteriormente oferecido junto a clínica Única Kids mormente o vínculo terapêutico já estabelecido, a comprovação das especialidades do tratamento, carga horária intensiva disponibilizada em consonância com a prescrição médica até alta médica ou mediante a comprovação de disponibilização de prestador equivalente com equipe multidisciplinar especialista em ABA (Applied behavior analysis) e outras certificações, COMPROVADAS AS ESPECIALIZAÇÕES”, conforme especificações constantes da petição inicial. Proferidas as determinações de emenda constantes dos autos, verificou-se que houve mudança da clínica credenciada pelo plano de saúde para atendimento de seus beneficiários, pretendendo a parte autora a manutenção da realização das terapias na Clínica Única Kids, pelas razões que expõe. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, é fato incontroverso que a Clínica Única Kids não é mais credenciada para atendimento do plano de saúde do qual a menor é beneficiária, o que, a princípio, justificaria a negativa perpetrada, pois a operadora de saúde somente é obrigada à prestação dos serviços por meio de sua rede de unidades conveniadas. Ocorre que, como bem registrado pelo parecer do Ministério Público acostado no ID 187304908, os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada se encontram presentes. Explico. Primeiramente, não houve demonstração de que a operadora cumpriu adequadamente os requisitos legais previstos no art. 17 da Lei 9.656/1998, seja em relação ao prazo de comunicação ao consumidor, seja em relação à equivalência entre o prestador substituído (Clínica Cuidar Mais Terapia) e o então prestador dos serviços (Clínica Única Kids). Tal ônus, por disposição processual e sob a ótica do Direito do Consumidor, recai sobre o plano de saúde, que deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Isso, por si só, aponta para a verossimilhança das alegações da autora. No mais, os relatórios médicos acostados à petição inicial indicam precisamente o diagnóstico da menor, com o histórico de todo o tratamento/acompanhamento que vinha sendo realizado junto à Clínica Única Kids. Há precisa indicação técnica acerca da necessidade de realização dos acompanhamentos terapêuticos da forma como prescrita por sua médica assistente, os quais, inclusive, vinham apresentando ganhos significativos em seu desenvolvimento (ID 172484097 e ID 172484096), o que atesta a probabilidade do direito invocado pela parte autora. A urgência, neste caso, é fato notório, haja vista que a falta de realização e/ou continuidade das terapias como já vinham sendo realizadas pode interferir no prognóstico e na qualidade de vida da paciente, e até mesmo de sua família. Contudo, impende ressaltar que alguns dos tratamentos multidisciplinares indicados pela médica assistente, quais sejam, musicoterapia e terapia nutricional, em regra, não são realizadas por profissionais da área de saúde, além de não possuírem eficácia reconhecida. Embora a legislação tenha previsto a regularidade de suas práticas, as referidas terapias são medidas alternativas e complementares às terapêuticas tradicionais. Ademais, os relatórios apresentados nos ID 172482691 e 172482694 não fundamentam com profundidade a sua indispensabilidade. Nesse sentido, a ANS, em seu Parecer Técnico de no 39/2018, deixou claro que "Os procedimentos PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL(RPG),HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ARTERAPIA,MASSOTERAPIA e EQUOTERAPIA não se encontram listados no Anexo I da RN no 428, de 2017. Portanto, os procedimentos em tela não possuem cobertura em caráter obrigatório." Dessa forma, ainda que determinadas terapias realizadas por educador físico, pedagogo, nutricionista, entre outros possam ser, de fato, indicadas ao tratamento da síndrome e melhora da condição física, cognitiva e emocional da criança, não é possível compelir o plano de saúde a custeá-las, por ausência de comprovação científica acerca de sua eficácia, bem como inexistência de previsão contratual, ainda que de forma oblíqua ou consequencial. Portanto, tais procedimentos ou tratamentos não realizados por profissionais da área da saúde somente poderiam ser impostos às seguradoras de saúde caso houvesse expressa previsão contratual de sua cobertura, o que não é o caso do contrato firmado entre as partes. Registro que a cobertura em plano de saúde não é universal e obrigatória para todo e qualquer procedimento, sob pena de tornar a saúde suplementar inviável. Os limites podem ser definidos, desde que não sejam arbitrários, pois previamente estabelecido pela ANS, dentro de critérios razoáveis. Desse modo, há que se haver, ao menos, previsão legal para cobertura do tratamento pretendido pela autora, a fim de que se pudessem analisar se se enquadraria nos parâmetros definidos pela cobertura obrigatória. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e/ou custeie a realização das terapias prescritas pela médica neuropediatra que acompanha a menor, a serem realizadas na Clínica Única Kids, em conformidade com os relatórios médicos constantes dos ID 172482691 e 172482694, exceto a musicoterapia, a terapia nutricional e equoterapia, sendo: PSICOLOGIA - método ABA: 10 horas semanais; FONOAUDIOLOGIA - método PROMPT: 2 sessões semanais; TERAPIA OCUPACIONAL - com ênfase em integração sensorial de ayres e supervisão ABA: 2 sessões semanais; A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. As partes e o Ministério Publico deverão ser intimados para manifestar eventual interesse na produção de novas provas. Em caso de inércia das partes, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público para parecer final. Após, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a negativa de tratamento ABA solicitado pela Agravada somente ocorreu por se tratar de clínica não credenciada. Aduz que a Agravada insiste em realizar o tratamento de forma particular em clínica e com profissionais de livre escolha, o que não possui amparo contratual para a cobertura e reembolso integral. Tece outras considerações. Insurge-se ainda contra o arbitramento de astreintes. Pede a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Quanto às astreintes, esclareça-se que seu arbitramento não está sujeito à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento definitivo de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator